Tribunal: TJDFT
Processo: 0708023-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708023-84.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIA ROCHA CACIQUINHO APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO C QUADRA 711 SHCES DESPACHO Defiro o pedido de prorrogação, por mais 10 dias, do prazo para a comprovação da hipossuficiência alegada pela apelante (ID 35515215). Intime-se. Publique-se. Brasília, D.F., 24 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator